Tribunal: TJES
Processo: 5009472-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação apenas para redimensionar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo, no mérito, a sentença de procedência que anulou auto de infração, reconhecendo a regularidade formal das notas fiscais à época da emissão, a boa-fé do contribuinte e a inexistência de prejuízo ao erário, conforme perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir juridicamente “inscrição suspensa” e “baixa cadastral”, bem como ao não enfrentar a tese da responsabilidade objetiva por descumprimento de obrigação acessória; e (ii) estabelecer se há contradição na valoração da prova pericial, especialmente quanto à resposta isolada do perito ao quesito nº 4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia.

5. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e coesa a conclusão pela nulidade do auto de infração, com base na publicidade das informações no SINTEGRA, na ausência de prejuízo ao erário atestada pela perícia e na exigência de ato declaratório formal para caracterização da inidoneidade, afastando, por consequência lógica, a tese baseada em ordens internas de serviço ou em responsabilidade objetiva pura.

6. A alegada contradição na prova pericial é externa ao julgado, pois o voto condutor aprecia expressamente a resposta ao quesito nº 4, relativizando-a tecnicamente diante do conjunto do laudo e adotando a conclusão global da perícia.

7. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando há coerência entre fundamentos e conclusão.

8. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de reexame do mérito, incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, e não eventual divergência entre a decisão e a interpretação da prova pretendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para redimensionar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo, no mérito, a sentença de procedência que anulou o Auto de Infração.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para redimensionar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, mantendo, no mérito, a sentença de procedência que anulou o Auto de Infração.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
(i)
omissão quanto à distinção jurídica entre "inscrição suspensa" (via Ordens de Serviço) e "baixa cadastral", alegando que a irregularidade já preexistia à emissão das notas;
(ii)
contradição na valoração da prova pericial, especificamente quanto à resposta do perito ao quesito nº 4, que indicaria irregularidade dos destinatários; e
(iii)
omissão quanto à natureza objetiva da infração por descumprimento de obrigação acessória, que independeria de dolo ou prejuízo ao erário.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à análise das Ordens de Serviço que suspendiam as inscrições antes da baixa e contraditório ao não acolher a resposta do perito ao quesito nº 4.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, consignando expressamente no voto condutor que a validade das operações foi aferida com base na publicidade dos atos no SINTEGRA e na ausência de prejuízo ao erário atestada pela perícia. Ao adotar a tese de que a inidoneidade depende de Ato Declaratório publicado (aplicação analógica da Súmula 509 do STJ), o julgado afastou, logicamente, a tese estatal de que meras Ordens de Serviço de suspensão ou a responsabilidade objetiva pura seriam suficientes para manter a autuação.

Quanto à alegada contradição no laudo pericial, o voto condutor expressamente enfrentou o ponto, esclarecendo que "Embora no quesito 4 da requerida o perito tenha afirmado, de forma isolada, que os destinatários estavam 'irregulares' [...] essa afirmação foi qualificada e tecnicamente relativizada ao longo do próprio laudo", optando o juízo pela conclusão global da perícia (ausência de baixa na data da emissão) em detrimento de uma resposta isolada.

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei, a doutrina ou as provas dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. Seus fundamentos reconhecem a boa-fé da embargada e a regularidade formal das notas no momento da emissão, concluindo logicamente pela nulidade do auto de infração. A divergência entre a conclusão do tribunal e a interpretação da prova pretendida pelo Estado configura pretensão de reexame de mérito.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou a questão de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar